Tribunal: TJBA
Processo: 8025470-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025470-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, AGASSIZ OKAZAWA ALVES EMBARGADO: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER Advogado(s): OTONEY REIS DE ALCANTARA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ASSOCIAÇÃO PRIVADA. SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA DE NULIDADE ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos por Sociedade Eunice Weaver da Bahia contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a intervenção judicial na associação e a suspensão de alterações estatutárias. A embargante sustenta omissão quanto aos efeitos da decadência da pretensão de nulidade de atos de 2018 e contradição sobre a autonomia da entidade frente à ingerência judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não extinguir a cautelar com base na decadência de um dos fundamentos do pedido; e (ii) saber se existe contradição interna no julgado ao manter a intervenção judicial em face do princípio da autonomia das associações privadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão quanto à decadência: o acórdão consignou expressamente que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a decadência quanto à anulação de assembleia específica, a intervenção judicial fundamenta-se no art. 49 do Código Civil e no risco ao patrimônio social por má administração, pontos que independem da validade intrínseca do estatuto. 4. Ausência de contradição: a autonomia administrativa das associações não é absoluta e admite mitigação excepcional via poder geral de cautela (art. 297, CPC) quando demonstrada gestão temerária ou desvio de finalidade, o que foi fundamentado no acórdão sem incoerência lógica interna. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se aos vícios de integração do julgado, os quais não restaram demonstrados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A rejeição de embargos de declaração é medida que se impõe quando a parte busca apenas a rediscussão de mérito sob o pretexto de omissão ou contradição inexistente. 2. A decadência de um pedido acessório não obsta a manutenção de medida de intervenção judicial baseada em periculum in mora e má gestão administrativa (art. 49, CC)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297, 300, 1.022 e 1.025; CC, art. 49. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento nº 8025470-76.2023.8.05.0000, em que figura como embargante SOCIEDADE EUNICE WEAVER DA BAHIA e, como embargada a FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora